Tribunal: TCU
Processo: 044.123/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 837/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.123/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celia Caldeira Fonseca Kestenberg (XXX.813.907-XX); Iolanda Suzano de Siqueira de Oliveira (XXX.905.237-XX); Luzia Calleia de Araujo (XXX.369.167-XX); Maria Lucia Marques Fontes Sant Anna (XXX.013.921-XX); Miguel Pereira do Nascimento (XXX.097.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.